Tribunal: TJMT
Processo: 1035093-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035093-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. N. - CPF: 127.448.211-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE/CUSTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Município e o Estado disponibilizem os insumos necessários para efetivar o tratamento da parte agravada.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de fazer imposta deve ser direcionado, primariamente, ao Estado, por se tratar de procedimento de média/alta complexidade.

III. Razões de Decidir

3. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4.
Contudo, no caso dos autos, o Município não demonstrou, de forma robusta, que o tratamento requerido se insere nas hipóteses de alta complexidade ou de elevado custo, o que justificaria a atribuição exclusiva ao Estado.

5. Diante da ausência de comprovação, mantém-se a responsabilização solidária dos entes públicos envolvidos, nos termos da jurisprudência dominante
.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas relativas ao direito à saúde, sendo possível o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, desde que comprovada a natureza de média ou alta complexidade, ou de alto custo do tratamento pleiteado.”

__________________

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Esp. de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1035093-53.2025.8.11.0000 movida por
M. C. N.
, devidamente representado pela genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir os requeridos à disponibilização de “
suplemento alimentar NAN Supreme 1, Equipos de Dieta por Sonda
Nasoenteral
, Bomba de Seringa e Fraldas Descartáveis – Tamanho M
”
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que, apesar da responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de média/alta complexidade.

Logo, tem por desiderato a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido
.

Instada, a parte agravada
apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão
.

Parecer

do
órgão ministerial
desfavorável a
o

provimento

do
recurs
o
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Esp. de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1035093-53.2025.8.11.0000 movida por
M. C. N.
, devidamente representado pela genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir os requeridos à disponibilização de “
suplemento alimentar NAN Supreme 1, Equipos de Dieta por Sonda
Nasoenteral
, Bomba de Seringa e Fraldas Descartáveis – Tamanho M
”
.

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar se é caso de direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, ao ser estabelecido que “
nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”
(Enunciado nº 8). E que, “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.
” (Enunciado nº 60).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso,
embora

possível o
direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do
M
unicípio agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais
.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do
M
unicípio, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
e, por con
se
guinte, mantenho
inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026